Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL. NEGATIVA. ROL DA ANS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o pedido de produção de prova indeferido visava comprovar fato que já estava incontroverso nos autos, não havendo nenhuma utilidade para o deslinde da questão.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Precedentes desta Turma.
3. Conforme entendimento já consagrado nos Tribunais, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, observada a função social do contrato.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde tem caráter exemplificativo.
5. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido.